Tribunal: TJMT
Processo: 1032372-65.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032372-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (AGRAVADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANY FRANCA ZIMPEL - CPF: 035.754.811-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE PRODUTO AGRÍCOLA. ADIMPLEMENTO SOB COAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA DA VOLUNTARIEDADE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO. REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS EXECUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, extinguiu a execução quanto à obrigação de fazer, consistente na entrega de 14.979 sacas de soja, com fundamento no art. 924, II, do CPC, determinando o prosseguimento apenas quanto à obrigação de pagar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o cumprimento da obrigação, realizado sob coerção judicial, afasta sua aptidão para extinguir a execução; (ii) saber se a pendência de recurso especial, que discute a legitimidade passiva do executado, impede a extinção da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da obrigação ocorreu sob medidas coercitivas típicas da execução, o que afasta sua voluntariedade, mas não compromete sua eficácia jurídica como adimplemento.

4. A extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, decorre da satisfação objetiva da obrigação, sendo irrelevante a intenção subjetiva do devedor ou a presença de animus solvendi.

5. Tratando-se de obrigação fungível, a entrega do bem por meios próprios, ainda que motivada por estratégia de mitigação de prejuízos, configura adimplemento integral apto a extinguir a execução.

6. A pendência de recurso especial não impede o reconhecimento da satisfação da obrigação, por ausência de efeito suspensivo, subsistindo a eficácia do título executivo judicial.

7. Eventual reforma do título executivo não invalida os atos executivos praticados, assegurando-se a reversibilidade mediante restituição do equivalente econômico, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A satisfação da obrigação, ainda que realizada sob coerção judicial, é suficiente para ensejar a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. 2. A pendência de recurso especial, desprovido de efeito suspensivo, não impede o reconhecimento do adimplemento nem a extinção da obrigação executada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, II; art. 995.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível nº 5003417-55.2023.8.21.0050; TJMT, AI nº 1010705-33.2018.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IRNEY MILANI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Nº 1005876-15.2020.8.11.0040) movido por
RENILSON JOÃO DE FREITAS
, extinguiu a execução no tocante à obrigação de fazer, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, determinando o prosseguimento do feito apenas quanto à obrigação de pagar.

O agravante sustenta que, a entrega da soja não foi voluntária, mas decorrente de coação judicial (mandado de busca e apreensão e multa diária); utilizou caminhões próprios apenas para evitar custos logísticos exorbitantes e a incidência de astreintes, sem que isso signifique concordância com a execução, a qual ainda discute em sede de Recurso Especial (ilegitimidade passiva por novação); a extinção pelo art. 924, II, do CPC seria incabível enquanto pendente o julgamento da sua responsabilidade solidária no STJ.

O acórdão anterior deste Tribunal foi anulado pelo STJ (id.361658355), que determinou que esta Corte analise se a entrega não voluntária e realizada sob o impacto de medidas coercitivas autoriza, ou não, a extinção da execução com base na satisfação da obrigação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Mérito

Conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça, passo ao reexame da controvérsia, com enfrentamento específico dos pontos tidos por omitidos.

De início, quanto ao pedido de destaque para realização de sustentação oral, indefiro o pleito, uma vez que o presente agravo de instrumento não se amolda à hipótese de cabimento prevista no artigo 937, inciso VIII, do CPC.

Do cumprimento não voluntário e seus efeitos jurídicos

Sustenta o agravante que a entrega das 14.979 sacas de soja não se deu de forma voluntária, mas sob coação judicial, em razão da iminência de cumprimento de mandado de busca e apreensão e da incidência de multa diária.

Assiste-lhe razão, apenas quanto à caracterização da ausência de voluntariedade.

Com efeito, a análise dos autos evidencia que o cumprimento da obrigação ocorreu sob a influência de medidas coercitivas típicas do processo executivo, o que afasta a caracterização de adimplemento espontâneo.

A conduta do executado, ao utilizar meios próprios para realizar a entrega, revela-se compatível com estratégia de mitigação de prejuízos, visando evitar custos logísticos adicionais e a majoração do débito, especialmente em razão da incidência de astreintes.

Desse modo, reconhece-se que o cumprimento da obrigação não foi voluntário, mas decorrente da atuação coercitiva estatal.

Tal circunstância, contudo, não é suficiente para afastar os efeitos jurídicos do adimplemento.

Da irrelevância da voluntariedade para fins extintivos (art. 924, II, CPC)

A controvérsia central consiste em definir se a ausência de voluntariedade impede a extinção da execução com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A resposta é negativa.

A circunstância do cumprimento da obrigação ter ocorrido sob a incidência de medidas coercitivas não afasta sua aptidão para ensejar a extinção da execução, uma vez que o ordenamento processual civil adota como critério determinante o resultado prático da satisfação do direito do credor.

Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, a execução extingue-se quando satisfeita a obrigação, não havendo qualquer exigência normativa de que o adimplemento se dê de forma voluntária.

A jurisprudência é firme neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, após o bloqueio judicial de ativos financeiros e a satisfação integral do crédito representado por cheque no valor nominal de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de alteração do fundamento da extinção da execução, do pagamento para a inexigibilidade do título; (ii) a viabilidade de restituição dos valores bloqueados judicialmente à parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A extinção da execução pela satisfação da obrigação é medida imperativa quando ocorre o pagamento do débito, seja ele voluntário ou obtido por meio de atos de constrição judicial, conforme determina o artigo 924, inciso II, do CPC
.2. A discussão sobre a inexigibilidade do título executivo, fundada na causa subjacente da obrigação, é matéria própria dos embargos à execução, não podendo ser veiculada no bojo da ação executiva ou em recurso contra a sentença que a extinguiu pelo pagamento.3. O cheque é título de crédito que goza dos princípios da cartularidade, literalidade, autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico que lhe deu causa, conforme estabelecido nos artigos 13 e 25 da Lei nº 7.357/85.4. A restituição de valores pagos em processo de execução pressupõe o reconhecimento judicial, em decisão transitada em julgado, de que o pagamento foi indevido, o que somente poderia advir de eventual julgamento de procedência dos embargos à execução.5. A condenação da parte executada ao pagamento das custas processuais decorre do princípio da causalidade, pois foi seu inadimplemento que tornou necessária a propositura da ação executiva. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.Tese de julgamento: 1.
A extinção da execução pelo pagamento é medida imperativa quando ocorre a satisfação do débito, independentemente de ser voluntário ou obtido por meio de constrição judicial, sendo incabível a discussão sobre a causa subjacente do título no âmbito da ação executiva
. ___________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 914, 917, 924, II, 932, VIII; Lei nº 7.357/85, arts. 13, 25.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568.(Apelação Cível, Nº 50034175520238210050, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Fusquine Goncalves, Julgado em: 09-02-2026) (destaquei)

Com
efeito, a ausência de
animus solvendi
não descaracteriza o pagamento para fins jurídicos, porquanto a extinção da obrigação decorre da satisfação objetiva da prestação devida, e não da intenção subjetiva do devedor.

Nesse contexto, a atuação coercitiva do Estado-juiz não desnatura o adimplemento, mas representa instrumento legítimo para sua concretização, em consonância com o modelo executivo contemporâneo, orientado à efetividade da tutela jurisdicional.

Da natureza da obrigação e da efetiva satisfação

Cumpre destacar, ainda, que a obrigação em análise possui natureza fungível, consistente na entrega de quantidade certa de produto agrícola.

Tal característica admite seu cumprimento por quaisquer meios idôneos, inclusive por iniciativa do próprio executado, ainda que sob coerção judicial.

Assim, a forma pela qual se operou a entrega, mesmo que motivada por estratégia de redução de prejuízos, não compromete a caracterização da satisfação da obrigação, tampouco impede o reconhecimento de sua eficácia extintiva.

No caso concreto, é incontroverso que as 14.979 sacas de soja foram efetivamente entregues ao credor, tendo sido integralmente satisfeito o objeto da obrigação.

Portanto, ainda que ausente a voluntariedade, verifica-se o resultado satisfativo exigido pelo art. 924, II, do CPC, impondo-se a extinção da execução quanto à obrigação de fazer.

Da pendência de recurso especial e seus efeitos

Alega o agravante que a extinção da execução poderia prejudicar o julgamento do Recurso Especial, no qual se discute sua ilegitimidade passiva em razão de novação.

Todavia, tal argumento não merece acolhimento.

A pendência de julgamento de recurso especial não impede o reconhecimento da satisfação da obrigação, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo, nos termos da sistemática recursal vigente.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EXECUÇÃO PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL – RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. A decisão de primeiro grau que deferiu o prosseguimento da marcha processual e intimou o agravante para que desocupe o imóvel no prazo de quinze dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse deve ser mantida,
ainda que pendente de julgamento de Recurso Especial perante a Corte Superior, porquanto desprovido de efeito suspensivo.
(N.U 1010705-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019) (destaquei)

O cumprimento de sentença funda-se em título judicial dotado de presunção de validade e eficácia, não sendo possível obstar a prática de atos executivos com base em insurgência ainda não acolhida pelas instâncias superiores.

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, cumpre assinalar que a matéria, embora submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, não possui o condão de impedir o reconhecimento da satisfação da obrigação no presente momento processual.

Isso porque a legitimidade do executado decorre do título judicial em vigor, cuja eficácia subsiste até eventual desconstituição por decisão definitiva, não sendo possível atribuir efeito suspensivo automático ao recurso especial interposto.

Da reversibilidade dos efeitos executivos

Ressalte-se, por fim, que eventual reforma do título executivo judicial pelo Superior Tribunal de Justiça não implicará a nulidade dos atos executivos regularmente praticados, mas ensejará a recomposição patrimonial da parte prejudicada.

Na hipótese, tratando-se de bem fungível já incorporado ao patrimônio do exequente, a reversão dar-se-á pelo equivalente econômico da prestação, mediante restituição do valor correspondente ou indenização por perdas e danos, conforme o caso, em observância aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da restituição integral.

Diante desse cenário, verifica-se que, embora o cumprimento da obrigação tenha ocorrido sob coerção estatal, restou alcançado o resultado prático equivalente ao adimplemento integral da prestação.

Assim, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, impõe-se a extinção da execução quanto à obrigação de fazer.

Eventual modificação do título executivo judicial não comprometerá a higidez da presente decisão, porquanto assegurada a reversibilidade dos efeitos patrimoniais, nos termos da legislação processual vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão que extinguiu a execução quanto à obrigação de fazer, com prosseguimento do feito em relação às verbas remanescentes.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026